Tribunal: STF
Processo: ARE 1478961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. MATÉRIA DECIDIDA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 111090-02.2014.8.09.0000. ENTENDIMENTO SUPERADO PELO STF. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS. LEGALIDADE. 1. O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído pela Lei estadual n° 14.469/2003, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade na criação do fundo, donde deriva a validade do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. 2. O PROTEGE GOIÁS foi instituído para atender ao comando inserido no art. 82, caput, do ADCT da CF/1988, que não exige lei complementar para a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo art. 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003. 3. A Lei estadual n° 11.651/1991 não estabelece que a energia elétrica seja um produto supérfluo, uma vez que o adicional não incide para o produtor rural e famílias de baixa renda, mas, tão somente, visa estabelecer um parâmetro de equidade, haja vista a vultosa potência de energia utilizada pelas empresas de grande porte. 4. O julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade de Lei autuada sob o n° 111090.02.2014, submetida ao controle difuso, não vincula a conclusão de mérito dos autos, conforme é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, mormente não possuir efeito erga omnes. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS.”.



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente ventila ofensa aos arts. 149; 165, § 9º, inciso II; 24, inciso I e § 1º; 167, inciso IV; todos da Constituição Federal, bem como ao art. 82, caput e § 1º, do ADCT.



    Requer o reconhecimento da repercussão geral acerca da inconstitucionalidade da convalidação conferida às legislações estaduais com base no art. 82, caput e § 1º, do ADCT, após a edição da EC nº 42/2003, conforme teria sido supostamente reconhecido nos autos do RE 592.152 AgR/SE, Relator o Min. Cristiano Zanin.



    Pontua que, nos termos do art. 82, caput e § 1º, do ADCT, os estados podem instituir fundos de combate à pobreza com recursos advindos do adicional de até 2% (dois pontos percentuais) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas em lei complementar, sob pena de ofensa aos arts. 165, § 9°, inciso II, e 24, inciso I e § 1°, da Constituição Federal.



    Entende que a instituição da exação deve se dar exclusivamente sobre produtos de natureza supérflua e, no caso concreto, estar-se-ia tributando produtos (itens de cesta básica) de natureza essencial, bem como a energia elétrica que também detém natureza essencial, conforme jurisprudência desta Corte Suprema.



    Afirma que o Fundo Protege Goiás também é calculado em função da fruição de benefício fiscal, sendo, portanto, condição para fruição de benefício fiscal, configurando hipótese de incidência não autorizada pelo art. 82, § 1º do ADCT. Dessa forma, a exação configurar-se-ia como nova espécie de contribuição, a qual somente poderia ser criada pela União, conforme art. 149 da CF.



    Em derradeiro, alega suposta ofensa ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, pois, esse veda aos Estados membros que vinculem receita de imposto a fundo ou despesa.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere ao suposto reconhecimento da repercussão geral no RE nº 592.152 AgR/SE, suscitado pela recorrente, ressalta-se que foi provido o apelo extremo, sem, contudo, haver o devido reconhecimento da repercussão geral pelo Ministro Relator, vejamos voto de desempate proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “Diante do exposto, voto pelo provimento do agravo regimental para acompanhar o Min. Marco Aurélio e o Min. Luiz Fux e permitir o processamento do recurso extraordinário. Naturalmente, caberá ao relator aferir se há repercussão geral adequada e suficientemente demonstrada, a justificar a submissão da matéria ao Plenário Virtual.” (grifo nosso).



    Nesse sentido, verifica-se a existência de julgados em que a ambas as Turmas da Corte não acolheram alegação no sentido de que seria necessária lei complementar estadual quanto ao adicional de ICMS questionado nos autos, instituído pelo Estado de Goiás e destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.407.595/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/23).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.390.826/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/22).



    Na mesma direção: RE nº 1.258.477/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/12/21. 



    De mais a mais, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no tocante à discussão acerca da compreensão de que o adicional de ICMS debatido nos autos incide sobre produtos supérfluos ou não, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte.



    O mesmo se aplica no que tange as aduções trazidas quanto a fruição de benefício fiscal como hipótese de incidência não autorizada pelo art. 82, § 1º do ADCT e de competência exclusiva da União, vide art. 149, CF; e à ofensa ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, pois, esse veda aos Estados membros que vinculem receita de imposto a fundo ou despesa. Sendo evidente a necessidade de análise do direito local.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente